Tribunal: TJES
Processo: 0001369-56.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001369-56.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIVO SUPERMERCADO LTDA
APELADO: MIQUEAS DE TOLEDO COSTA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA À PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade.

2.
Em hipótese na qual não houve vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser suportados de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda deve suportá-los.

3.
É pertinente a condenação em custas e honorários a quem deu causa ao processo, levando em conta ainda quem deu causa à extinção da ação sem resolução do mérito, ratificando o princípio da causalidade, enquanto parâmetro da sucumbência.

4
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
VIVO SUPERMERCADO LTDA ME
, contra sentença (fls. 189/191) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES, que em sede de
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA
, ajuizada por
VIVO SUPERMERCADO LTDA ME
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, reconhecendo que houve renúncia aos honorários advocatícios e condenando a parte autora ao pagamento das custas remanescentes.

Em suas razões recursais (fls. 194 e seguintes), a apelante argumenta que quem deu causa a propositura da ação, ao deixar de atender os pedidos de paralisação da obra, foi a parte ré, motivo pelo qual deve suportar os ônus sucumbenciais.

Apesar de devidamente intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões.

Pois bem. De início, ressalto que os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade.

Em relação ao primeiro, tem-se que os ônus da sucumbência devem ser suportados por aquele que sucumbiu na causa, isto é, aquele que foi vencido no feito.

Todavia, em hipótese como a dos autos, na qual não houve vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser estabeelcidos de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda deve suportá-los.

Senão, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

[...]
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.
[...] (RESP 1836703/TO, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 06/10/2020, dje 15/10/2020; agint no aresp n. 1.992.135/SP, relator ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 28/3/2022, dje de 31/3/2022).

[...]
Ora, cabe ao próprio contribuinte zelar pela correção das informações encaminhadas ao Fisco. É sabido que a imposição dos ônus processuais se pauta pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.178.825; Proc. 2022/0234608-8; RJ; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 11/04/2023)

[...]
Princípio da causalidade e princípio da sucumbência, ou seja, aquele que deu causa a instauração do processo ou incidente deve arcar com os encargos decorrentes.
Inteligência do disposto no artigo 85, §1º e 7º, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2005832-77.2023.8.26.0000; Ac. 16635385; Ourinhos; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 05/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2)

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, verifica-se a demanda foi extinta por perda superveniente do interesse de agir, considerando que a apelante efetuou a venda do terreno objeto da presente demanda a
RAMON TOLE COSTA
, que é irmão de um dos requeridos.

Logo, não é possível ter certeza de que a parte ré quem deu causa ao ajuizamento da demanda, notadamente quando não existe segurança quanto ao pleito originário, que era justamente de paralisação de obra supostamente irregular.

Nesse sentido, destaco excerto do próprio recurso de apelação, no qual o recorrente argumenta que a realização da obra foi o que gerou a propositura da ação:

[...] Sendo assim, ainda que tenha havido a perda superveniente do interesse de agir, em razão da venda do imóvel, o caso dos autos exige a aplicação do princípio da causalidade com a imputação dos ônus de sucumbência aos apelados,
pois acaso tivessem paralisado as obras e regularizados os alvarás, a apelante não teria proposto a presente ação
.

No caso,
quando do ajuizamento existia para a Apelante o legítimo interesse de agir de defender os limites da propriedade, havendo o justo receio de diminuição do seu valor
, pois os apelados se negaram a paralisar as obras para regularizá-la (fato não contestado), inclusive, opuseram resistência. [...]

Ora, analisar se o interesse em paralisar a obra era efetivamente legítimo se relaciona com o mérito da ação, que não fora examinado, diante da perda superveniente do interesse processual, motivo pelo qual, reitero, não é possível ter certeza de que foi a parte ré que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assim, considerando que o fato gerador da perda superveniente do interesse processual foi justamente o fato da própria apelante ter vendido o terreno que estava supostamente sendo invadido pela obra ao irmão do requerido, foi a parte autora quem deu causa à extinção do feito sem resolução do mérito.

Via de consequência, não vejo como alterar a conclusão adotada pelo julgador sentenciante, ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais ao recorrente. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

[...] 2 – Contestada a ação,
é pertinente a condenação em honorários a quem deu causa à ocupação indevida, tanto quanto à extinção da ação, ratificando o princípio da causalidade, como norteador da sucumbência.
(TJRO; APL 7029425-29.2021.8.22.0001; Primeira Câmara Especial; Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos; DJRO 13/04/2023)

[...] 2.
Havendo extinção do feito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios serão devidos pela parte que deu causa ao processo.
[...] (TJMG; APCV 5086350-93.2020.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 04/04/2023; DJEMG 11/04/2023)

[...] Desocupação do imóvel locado – causa à perda de objeto – princípio da causalidade – honorários e custas a cargo da locatária – decisão reformada. Recurso parcialmente provido. [...] 2.
À luz do princípio da causalidade, a locatária deve arcar com os ônus de sucumbência se deu causa à perda de objeto da ação renovatória com a desocupação do imóvel.
(TJSC; APL 0326230-24.2015.8.24.0038; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; Julg. 05/04/2023)

[...] 1. Diante da perda superveniente do objeto da ação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 485, VI do CPC. 2.
Conforme dispõe art. 85, § 10, do CPC,
n
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
[...] (TRF 4ª R.; AC 5008359-52.2022.4.04.7009; PR; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha; Julg. 28/03/2023; Publ. PJe 29/03/2023)

Portanto, é pertinente a condenação em custas e honorários a quem deu causa ao processo (parte autora), por não haver certeza quanto à responsabilidade pela obra supostamente irregular, levando em conta ainda quem deu causa à extinção da ação sem resolução do mérito (parte autora), pela alienação do imóvel, ratificando o princípio da causalidade, enquanto parâmetro da sucumbência.

Em tempo, ressalto que a condenação na origem se deu apenas ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, tendo em vista que, quanto aos honorários sucumbenciais, houve renúncia pelo demandado, o que igualmente afasta a possibilidade de fixação de honorários recursais nesta esfera. Senão, vejamos:

[...] 4.1.
Nã
o
fixados honorários advocatícios na origem, tem-se por descabida a majoração dos honorários advocatícios recursais.
[...] (TJDF; AGI 07399.01-93.2022.8.07.0000; 167.7347; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 15/03/2023; Publ. PJe 04/04/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VIVO SUPERMERCADO LTDA ME
, para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/04/2023 às 15:00:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45987514042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR